Tribunal: TJDFT
Processo: 0718306-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0718306-43.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: RENATO TASSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV

EMENTA

PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. IPREV. DISTRITO FEDERAL. GARANTIDOR SUBSIDIÁRIO. RESPONSABILIDADE PREVISTA EM LEI.
A eventual falta de recursos financeiros pelo Instituto de previdência do Distrito Federal, para fazer frente a obrigações originadas de relação jurídica para com o ente federativo distrital, é garantida, também de forma subsidiária, no bojo do §2o do Art. 4o da Lei Complementar n. 769, de 2008.
Desse modo, a expedição de requisição de pequeno valor apenas em nome do instituto, mesmo havendo a condenação do DF (de forma subsidiária) não se convola na exclusão de responsabilidade do ente distrital, o qual continua na posição de garante da obrigação, nos termos da lei e, ainda, no caso posto, por força de condenação judicial, se, por tese, não houvesse a indigitada proteção legal, podendo ser considerada como omissão tolerável.
Não se mostra escorreita a execução, no bojo de ação individual, de honorários arbitrados em ação coletiva, cabendo a efetiva liquidação e cobrança no Juízo (prevento) em que se formou o título executivo coletivo.
Recurso conhecido e não provido.